Tribunal: STF
Processo: ARE 1420298
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL: TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE: TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DISCUSSÃO SOBRE A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS NA DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. 



    1. O título executivo (ação coletiva n. 2006.70.0013563-3) transitou em julgado na data de 08/12/2010. Por sua vez, a decisão do STF proferida no RE 638115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 18/03/2015. Por conseguinte, é inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo. 



    2. Cabe salientar que a discussão referente à inexigibilidade do título executivo formado no Mandado de Segurança Coletivo n. 2006.70.00.013563-3 encontra-se preclusa, pois já foi decidida nos autos do AI 5039270-69.2015.4.04.0000, no âmbito do cumprimento da obrigação de fazer no respectivo mandado de segurança. 



    3. Em que pese tenha a Universidade proposto recursos excepcionais, ambos não foram admitidos, sendo que o agravo em recurso especial (n. 947.744) não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e o agravo em recurso extraordinário (1.005.909) teve seguimento negado, decisões que transitaram em julgado em 19 de outubro de 2016 e em 03 de março de 2017, respectivamente, conforme se constata no Evento 41 do Agravo de Instrumento citado alhures (OUT7-e-STJ FL.1037 e CERTTRAN12 ). 



    4. Nos termos do art. 85, § 1º, do NCPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, com exceção do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública cujo pagamento seja efetuado por meio de expedição de precatório (§7º do art. 85). 



    5. A sistemática processual prevê o pagamento de honorários advocatícios uma única vez em sede de cumprimento de sentença, os quais são arbitrados independentemente de haver impugnação. Por conseguinte, inexiste previsão legal para a condenação de honorários em decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, desde que os honorários já tenham sido fixados anteriormente” (e-doc. 30). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 36). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, afirmando-se que “os Temas 360, 395 e 733 do STF referem-se à incorporação dos quintos, não necessariamente ao reconhecimento do direito aos atrasados” (fl. 2, e-doc. 255).



    4. A agravante argumenta que, “na hipótese em apreço, a inexigibilidade da obrigação de fazer é imperativa, visto que tem por objeto prestação de trato sucessivo, sobre a qual a coisa julgada não mais opera (CPC, art. 505, I; CF, art. 5º, XXXVI; STF, Tema 494), porque a interpretação jurídica que consubstanciava a ordem judicial para incorporação dos quintos foi extirpada do sistema jurídico pelo STF” (fl. 9, e-doc. 259).



    Afirma que “nenhuma diferença de valor deve ser implantada na folha de pagamento da parte exequente ora agravada, sob pena de violação ao que restou decidido no RE n. 638.115” (fl. 9, e-doc. 259).



    Aponta que “casos como o presente em que é postulada a percepção de quantias a título de parcelas vencidas (..) se trataria de conceder efeitos decorrente da repristinação da norma que permitiria nova agregação de quintos, o que foi reconhecido como indevido pela decisão já proferida pelo Plenário do STF, inclusive em sede de repristinação” (sic, fl. 11, e-doc. 259).



    Conclui que “a decisão exequenda, por afrontar expresso entendimento da Corte Constitucional, perdeu eficácia, mormente porque não há como se impor à Fazenda Pública a obrigação de pagar aquilo que o Supremo Tribunal Federal julgou indevido a todos os servidores públicos federais regidos pela Lei n. 8.112/90” (fl. 16, e-doc. 259).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXVI do art. 5º, o art. 37, art. 61, o art. 62 e o § 1º do art. 169 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Como se pode verificar, ao analisar a controvérsia, no ponto relativo à possibilidade de desconstituir-se título executivo judicial, o Tribunal de origem conforma-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 611.503, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Tema 360 da repercussão geral. Confira-se a ementa deste julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 19.3.2019).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal” (DJe 3.8.2015). 



    No julgamento dos embargos declaratórios opostos contra aquela decisão, este Supremo Tribunal concluiu ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Confira-se a ementa do julgado: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (RE n. 638.115-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.5.2020).



    7. Para a viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Confira-se o seguinte julgado: 



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu , não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.317.980-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022). 



    O julgado recorrido conforma-se à orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora